Tribunal: TJSP
Processo: 2276073-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência – Demanda de usuária em face de concessionária - Decisão que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária – Arguição da ré que de rigor consignar a possibilidade de corte em razão de débito futuro – Cabimento - Continuidade na

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência – Demanda de usuária em face de concessionária - Decisão que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária – Arguição da ré que de rigor consignar a possibilidade de corte em razão de débito futuro – Cabimento - Continuidade na prestação dos serviços, mediante pagamento das faturas regulares de consumo -– Inteligência do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276073-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado LUZIA ANGELA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276073-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
41.333
Agravo de Instrumento no 2276073-34.2019.8.26.0000
Comarca: Marília
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 1014544-50.2019.8.26.0344
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Agravada: Luzia Angela de Almeida
f
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica
Ação de
obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência Demanda de
usuária em face de concessionária - Decisão que deferiu a liminar e
determinou o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária Arguição da ré que de rigor consignar a
possibilidade de corte em razão de débito futuro Cabimento -
Continuidade na prestação dos serviços, mediante pagamento das
faturas regulares de consumo - Inteligência do art. 6o, § 3o, II, da
Lei no 8.987/95.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Companhia
Paulista de Força e Luz" em razão de parte da r. decisão copiada às fls. 59/60,
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Luzia Ângela
de Almeida, que rejeitou os embargos de declaração e, por conseguinte,
manteve o posicionamento que deferiu a tutela de urgência e determinou o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no endereço da autora,
no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o
limite de R$ 10.000,00.
Aduziu a concessionária ré/agravante, em síntese, que a
decisão foi omissa por não limitar o alcance aos débitos questionados na
inicial, sendo necessário autorizar que a concessionária promova a novo corte
de energia em caso de inadimplemento de contas futuras, ao que requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276073-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 78/83.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora teve os
serviços de fornecimento de energia elétrica de seu imóvel interrompidos em
outubro de 2019, em razão de débitos relacionados às faturas devidas nos
meses anteriores, ao que postulou em Juízo pelo restabelecimento dos
serviços, em razão de sua essencialidade.
A requerida não se insurge em face do teor da decisão
guerreada que deferiu a medida liminar postulada na exordial, restringindo-se
a sustentar a necessidade de delimitar os limites da obrigação imposta, que
não pode contemplar débitos futuros.
E com razão.
A manutenção do fornecimento de energia elétrica no imóvel
em apreço é de rigor enquanto pendente o julgamento da ação, com a ressalva
de que, por se tratar de serviço público de natureza essencial, na hipótese, não
pode ser interrompido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276073-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, a liminar não pode alcançar débitos futuros, o que
significa dizer que a manutenção dos serviços depende do pagamento das
faturas regulares e contemporâneas, certo que seu inadimplemento importará
na legal suspensão dos serviços, nos termos do que permite o art. 6o, § 3o, II,
da Lei n° 8.987/95.
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica